Tribunal: STF
Processo: Rcl 76469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral.



    4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.